Tribunal: STF
Processo: ARE 807451
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL DECIDIDA NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE INCABÍVEL . PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.